Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713189-40.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA DE LIMA BAIS FELINTO, PATRICIA DE LIMA BAIS SIQUEIRA APELADO: LETICIA BODART CAOU DE LIMA BAIS, L. B. S. D. L. B., RIVALDO DE GOIS BAIS REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA BORGES DE SOUSA D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (arts. 178, II e 1.019, III, CPC). Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora